Tribunal: TJES
Processo: 5000936-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Provas
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000936-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5000936-09.2021.8.08.0000

Recorrente:
SINFAIS – Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Camara e Prefeitura Municipal de Vila Velha

Recorridos:
Município de Vila Velha

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

RELATÓRIO

SINFAIS – SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

(Processo nº 002578-09.2007.8.08.0035) intentado em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
acolheu o pedido formulado pela Municipalidade para realização de prova técnica pericial contábil.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que: (
I
)
“4 ANOS após o início da liquidação de sentença; após sucessivas ordens do d. Juízo a quo no sentido de que caberia ao Agravante a elaboração dos cálculos e depois do momento de manifestação, o MUNICÍPIO levantou uma suposta necessidade de prova pericial – a qual, para além de prescindível, é pleito que se encontra evidentemente fulminado pela preclusão”
; (
II
)
“de forma surpreendente, o d. Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada determinando a realização da perícia contábil”
; (
III
)
“trata-se de nova tentativa de procrastinação por parte do Município, que não requereu a prova no momento oportuno, tendo, inclusive já impugnado os honorários do perito (provavelmente impugnará os quesitos, impugnará também o resultado da perícia, pedirá nova perícia e todos os artifícios imagináveis voltados ao atraso do feito)”
; (
IV
)
“não está a se falar do “efeito material da revelia”, mas sim de preclusão temporal, fenômeno do qual a FAZENDA PÚBLICA não está imune”
; (
V
)
“o cálculo não é complexo, embora envolva grande número de pessoas”
; (
VI
)
“basta apenas se aferir qual é o valor correspondente ao terço constitucional de férias incidente sobre 45 (quarenta e cinco) dias e, enfim, atualizar essa quantia até a presente data”
; (
VII
)
“conforme a reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, não é cabível a realização de perícia quando constatada a simplicidade dos cálculos – tal como ocorrido na presente hipótese”
.

Requer, neste contexto,
“seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da r. decisão agravada, seja pela clara tentativa de procrastinação; seja porque os cálculos a serem elaborados na origem são meramente aritméticos; seja porque houve preclusão do direito do Agravado de questioná-los”
.

Despacho (id. 1027002) determinando a intimação do recorrido para apresentar Contraminuta, em razão da inexistência de pedido de concessão de efeito suspensivo ou ativo ao Agravo de Instrumento.

Contraminuta apresentada pelo Município de Vila Velha (id. 1139456), postulando pelo desprovimento recursal.

Consta Despacho (id. 1718558) proferido pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho determinando a intimação do Recorrente para se pronunciar acerca de eventual pronúncia de irregularidade formal do Agravo no tocante à sua tempestividade.

Em atenção ao comando judicial, o Recorrente apresentou o petitório (id. 1737307), aduzindo a plena tempestividade recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 20 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5000936-09.2021.8.08.0000

Recorrente:
SINFAIS – Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Camara e Prefeitura Municipal de Vila Velha

Recorridos:
Município de Vila Velha

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

VOTO

Consoante relatado,
SINFAIS – SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
(Processo nº 002578-09.2007.8.08.0035) intentada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
acolheu o pedido formulado pela Municipalidade para realização de prova técnica pericial contábil.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que: (
I
)
“4 ANOS após o início da liquidação de sentença; após sucessivas ordens do d. Juízo a quo no sentido de que caberia ao Agravante a elaboração dos cálculos e depois do momento de manifestação, o MUNICÍPIO levantou uma suposta necessidade de prova pericial – a qual, para além de prescindível, é pleito que se encontra evidentemente fulminado pela preclusão”
; (
II
)
“de forma surpreendente, o d. Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada determinando a realização da perícia contábil”
; (
III
)
“trata-se de nova tentativa de procrastinação por parte do Município, que não requereu a prova no momento oportuno, tendo, inclusive já impugnado os honorários do perito (provavelmente impugnará os quesitos, impugnará também o resultado da perícia, pedirá nova perícia e todos os artifícios imagináveis voltados ao atraso do feito)”
; (
IV
)
“não está a se falar do “efeito material da revelia”, mas sim de preclusão temporal, fenômeno do qual a FAZENDA PÚBLICA não está imune”
; (
V
)
“o cálculo não é complexo, embora envolva grande número de pessoas”
; (
VI
)
“basta apenas se aferir qual é o valor correspondente ao terço constitucional de férias incidente sobre 45 (quarenta e cinco) dias e, enfim, atualizar essa quantia até a presente data”
; (
VII
)
“conforme a reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, não é cabível a realização de perícia quando constatada a simplicidade dos cálculos – tal como ocorrido na presente hipótese”
.

Requer, neste contexto,
“seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da r. decisão agravada, seja pela clara tentativa de procrastinação; seja porque os cálculos a serem elaborados na origem são meramente aritméticos; seja porque houve preclusão do direito do Agravado de questioná-los”
.

Com efeito, a irresignação do Recorrente está direcionada à Decisão proferida em 06/11/2020, a qual acolheu a pretensão aviada pelo Município Recorrido de realização de prova pericial destinada a apurar o
quantum debeatur
na Fase de Liquidação de Sentença, cujo
decisum
restou assim fundamentado,
in litteris:

“Ab initio,
cumpre rememorar que o Sindicato, às folhas 471/473, pugnou pela homologação dos cálculos de folhas 474/648, e o encerramento da etapa de liquidação de sentença.

Intimado para se manifestar sobre a liquidação de sentença, o Município de Vila Velha, às folhas 651/652, requereu a dilação do prazo para conclusão dos cálculos, ante a sua complexidade, o que foi deferido (fl. 654).

Às folhas 657, o Município noticia “
a impossibilidade de exame dos cálculos de forma satisfatória, devido à elevada quantidade de substituídos (11.000) multiplicado pelo número de meses (168)
”, requerendo a realização de perícia contábil.

Manifestação apresentada pelo Sindicato (fls. 659/666), requerendo seja indeferida a prova pericial técnica contábil em razão da simplicidade dos cálculos, não havendo qualquer dificuldade a depender de um TÉCNICO PERICIAL, bem como seja declarada a perda do prazo do Município para apresentar impugnação.

Consta, ainda, nova petição de lavra da Fazenda Pública Municipal pugnando por vistas dos autos (fl. 666).

À folha 667, determinei, em síntese, a remessa dos autos para o Contador Judicial, com o fito de analisar apenas os índices de correção utilizados pelo Requerente, para, depois, apreciar o requerimento do Município quanto à necessidade de realização de perícia contábil.

Informações prestadas pela Contadoria à folha 668.

O Requerido, às folhas 670/677, assevera que o Requerente é parte ilegítima para figurar no polo ativo da lide, além de reiterar a necessidade de realização de prova pericial.

Petições do Requerente às folhas 685/686 e 689/695, afirmando sua legitimidade ativa e pugnando pela homologação dos seus cálculos, devidamente corrigidos, de acordo com parecer da contadoria judicial.

Pois bem. Não há que se falar em ilegitimidade do
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS NA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
para figurar no polo ativo da presente demanda, uma vez que a questão já foi decidida na fase de conhecimento.

Com relação à pretensão do Requerente de homologação dos seus cálculos sob o argumento de que o Requerido deixou transcorrer
in albis o
prazo para apresentar impugnação e cálculos, é cediço que
“não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis”,
nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (...)”.

(...)

Insta consignar, ademais, que o Município de Vila Velha não deixou "simplesmente" de apresentar cálculos, mas justificou o motivo pelo qual não o realizou, requerendo, inclusive a produção de prova pericial.

E quanto à produção de prova pericial contábil, noto que na hipótese
sub examine
é medida que se impõe.

Isso porque, trata-se de cálculo de maior complexidade, com expressivo número de partes, envolvendo diversos períodos e valor elevado, havendo, ainda, a necessidade de análise individualizada de cada caso concreto, uma vez que a sentença foi genérica, não podendo, portanto, ser dirimido com simples cálculo de uma das partes.

(...)

Por fim, vale ressaltar que não há que se falar em envio dos autos para a Contadoria do Juízo pois, consoante já constou no
decisum
de folha 667, não refutado por nenhuma das partes,
“o Sr. Contador Judicial não poderá analisar cada um dos cálculos de cada beneficiário, sob pena de paralisar as atividades da Comarca por semanas em razão de tal vultosa demanda”.

Registro por final que, havendo nos autos cálculos apresentados por uma das partes, o Sr. Perito poderá conferir os dados de forma rápida e efetiva, não havendo que se falar em ofensa à celeridade e regular tramitação do feito.

1. Diante de todo o exposto,
determino a realização de prova pericial contábil
, em virtude da necessidade de conferência e realização de cálculos mais elaborados.”

Em contraposição ao que delineado pelo Magistrado de Primeiro Grau, sustenta o Recorrente, em síntese, que se afigura descabido o acolhimento do pedido de realização de prova pericial, porquanto já operada a preclusão desta postulação em relação ao Município, sendo, outrossim, desnecessária a realização de prova técnica, por se tratar de hipótese que demanda meros cálculos aritméticos.

Antes de adentrar na apreciação específica dos pedidos formulados pelo Recorrente, entendo prudente perfazer uma
breve explanação do histórico processual
, porquanto suas
peculiaridades se revelam indispensáveis à correta interpretação e ulterior julgamento do mérito recursal
.

Neste aspecto, depreende-se que o Recorrente formulou
requerimento de Liquidação da Sentença
proferida nos autos do Processo n° 0022578-09.2007.8.08.0035
,
ainda no exercício de 2014, sob a égide do Código de Processo Civil/1973
, tendo o primeiro comando judicial nesta fase do Processo, determinado a intimação do Município Recorrido, para fins de apresentação dos documentos listados pelo Recorrente, nos seguintes termos:

“requisite-se do requerido o fornecimento dos documentos listados nos itens I.1 e I.2 daquela petição, no prazo estabelecido no art. 475-B, § 1º, do CPC, constando do respectivo mandado a advertência contida no § 2º daquele mesmo dispositivo.

Vindo aos autos tempestivamente tal documentação, intime-se o autor para, no prazo de 60 dias, apresentar os cálculos de liquidação.”

Importa destacar, por oportuno e relevante, que a Sentença transitada em julgado, condenara o Município de Vila Velha a
“pagar aos professores substituídos pelo Sindicato autor as parcelas vencidas referentes ao adicional de 1/3 de férias incidente sobre a totalidade das férias dos titulares de cargo de Professor em função docente, ou seja, sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, devidos desde 15 de outubro de 2002, valor a ser apurado em fase de liquidação”
, estendendo ainda, tal condenação aos
“professores que porventura façam jus ao período de 45 (qurenta e cinco) dias, ou seja, àqueles professores que estejam exercendo função docente”
(id. 1020482).

Note-se, portanto, que ainda na fase inicial do procedimento de
Liquidação de Sentença
, houve
manifestação judicial no sentido de que a solução do caso dependeria de meros cálculos aritméticos
, a teor do que disciplinava o
artigo 475-B, § 1°, do Código de Processo Civil/1973
, nos seguintes termos:

CAPÍTULO IX

DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

“
Art. 475-B.

Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético
, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

§ 1
o

Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até trinta dias para o cumprimento da diligência.

Não obstante o comando judicial exarado no mês de julho/2014, verifica-se na análise do andamento processual eletrônico, assim como dos documentos carreados ao presente recurso, que o Município Recorrido, por diversas vezes deixou de atender satisfatoriamente ao que determinado pelo Juízo, obstaculizando o prosseguimento da Liquidação de Sentença, fato que ensejou, inclusive, a imposição de multa diária pelo Magistrado de Primeiro Grau, a teor do que se observa dos Despachos e Decisões a seguir listados, com as respectivas datas em que proferidos:

Despacho proferido em fev/2015

“Considerando o exposto às fls. 265/267, intime-se o Município para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o calendário escolar e fichas financeiras, a partir do mês de Outubro/2001 até a presente data, a fim de possibilitar a liquidação de sentença pela parte Autora.”

Despacho proferido em jul/2015

Foi o Município intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse aos autos o calendário escolar e fichas financeiras, a partir do mês de Outubro/2001 até a presente data, a fim de possibilitar a liquidação de sentença pela parte Autora. Considerando o exposto às fls. 271/272, autorizo que o Município apresente os dados através do “mapa cheque” (folha de pagamento) e, ainda, defiro o prazo suplementar requerido de 60 (sessenta) dias para apresentar os referidos documentos nos autos.”

Decisão saneadora proferida em jul/2016

“Conforme delineado no relatório, vejo que o Município não comprovou até o momento o cumprimento integral das determinações que lhe foram impostas nos despachos de fls. 248, 267 e 307, razão pela qual, considero adequado ao caso, como meio de compelir o Requerido a dar cumprimento a sua obrigação, o arbitramento de multa, já que a liquidação do julgado vem sendo perseguida há mais de 02 (dois) anos, permeada por inúmeros requerimentos e intimações não antedidas em sua integralidade, o que impossibilitou às partes requerentes o alcance do bem da vida e imprimiram ao feito trâmite diverso da celeridade, simplicidade e eficiência que deveriam ser sido aplicadas.

O art. 139, inciso IV, do NCPC estabelece que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Por sua vez, o art. 536, §1º, do NCPC prevê que para a efetivação da tutela específica, o juiz poderá determinar, entre outras medias, a imposição de multa. Em complemento, a regra estabelecida no art. 537 do NCPC determina que a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, devendo, ainda, ser determinado prazo razoável para o cumprimento do preceito.

Diante do exposto, de forma a garantir a celeridade e efetividade à liquidação e ao posterior cumprimento da sentença, determino a adoção das seguintes providências:

a) INTIME-SE o Município de Vila Velha pessoalmente (art. 183, §1º, NCPC), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente definitivamente todos os documentos necessários à liquidação do valor pertinente a cada professor substituído nestes autos, quais sejam:

a.1) os calendários escolares, a partir do ano de 2001, até o presente ano, em cópias coloridas, permitindo assim que se visualize com precisão os períodos de férias, tendo em vista que dos documentos apresentados às fls. 275/305, apenas o de fl. 288 está em cópia colorida;

a.2) as fichas financeiras, ou “mapa cheque” (folha de pagamento, conforme já deferido à fl. 307), a partir do mês de outubro/2001 (marco inicial do primeiro período aquisitivo de férias), até a presente data, referentes a todos aqueles professores pertencentes aos quadros da municipalidade entre 15/10/2002 e 15/10/2007, com atribuições técnico-pedagógica e de regência de classe, inclusive os comissionados e por designação temporária.

O eventual descumprimento da ordem importará em incidência de multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Decisão saneadora proferida em out/2016

Analisando a documentação apresentada pelo Município, observo que os calendários escolares às fls. 474/489, estão em cópias coloridas, estando em preto e branco apenas os referentes aos anos de 2010 e de 2001 a 2005. O Município justificou a impossibilidade de cumprimento integral da determinação, quanto a esse item, pois os calendários desses anos não teriam sido confeccionados em cópias coloridas. Observo, ainda, que os documentos apresentados em preto e branco possuem legendas que possibilitam a identificação dos períodos de férias escolares, razão pela qual reputo cumprida a determinação contida no item a.1 da decisão de fls. 463/464.

Quanto à determinação contida no item a.2 da decisão de fls. 463/464, entendo que os documentos apresentados às fls. 495/517 não atendem à determinação, mesmo porque no despacho de fl. 307 já havia sido determinada a apresentação do “mapa cheque” (folha de pagamento), em acolhimento ao pedido formulado pelo próprio Município às fls. 271/272, além de já ter sido juntada mídia digital (fl. 263), contendo parte dos dados necessários aos cálculos de liquidação.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE FLS. 519/521, para determinar que se proceda nova INTIMAÇÃO do Município de Vila Velha, pessoalmente (art. 183, §1º, NCPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente em mídia digital o “mapa cheque” (folha de pagamento), a partir do mês de outubro/2001 (marco inicial do primeiro período aquisitivo de férias), até a presente data, referente aos professores integrantes dos quadros da municipalidade no período de 15/10/2002 a 15/10/2007, com atribuições técnico-pedagógica e de regência de classe, inclusive os comissionados e por designação temporária.

O eventual descumprimento da presente ordem judicial importará em incidência de multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), imposta contra o Subsecretário de Recurso Humanos do Município de Vila Velha.

Decisão proferida em out/2017

“Informa o Autor (fls. 451/453) que o Município deixou de apresentar documentos de professores que se encontram na função de docente, o que foi possível ser constatado a partir da análise da página virtual da transparência do referido ente federativo e ao comparar a lista dos profissionais lá constantes com a documentação oferecida pelo Executado, foi possível perceber a ausência de muitos deles. Requer nova intimação do Requerido para apresentar em mídia digital os documentos necessários à liquidação do valor pertinente a cada professor.

Examinando a petição, observo que o Sindicato Autor conseguiu identificar quais são os professores que não estão relacionados nos relatórios financeiros constantes da mídia juntada à fl. 442-v destes autos.

Em atenção ao princípio da cooperação, segundo o qual as partes tem deveres mútuos de esclarecimento e transparência,
INTIME-SE
a parte autora para informar os nomes dos professores que deverão ter suas fichas financeiras juntadas aos autos, ou seja, que não constam da listagem contida na mídia de fl. 442-v, no prazo de 15 (quinze) dias.

Indicados os nomes,
INTIME-SE
o Município para a apresentar em mídia digital
o “mapa cheque” (folha de pagamento)
, a partir do mês de outubro/2001 (marco inicial do primeiro período aquisitivo de férias), até a presente data,
referente aos professores indicados pelo Sindicato Autor, integrantes dos quadros da municipalidade no período de 15/10/2002 a 15/10/2007 e que ainda não foram relacionados na mídia juntada à fl. 442-v
, com atribuições técnico-pedagógica e de regência de classe, inclusive os comissionados e por designação temporária, n
o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias.

Com a apresentação da mídia pelo Município,
dê-se vista dos autos ao Sindicato
, para a apresentação dos cálculos da liquidação de sentença.”

Despacho proferido em nov/2018

Trata-se de
Liquidação de Sentença
movido por
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS NA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES
(fls. 471/645 e fls. 646/648) em face de Município de Vila Velha, delineado a partir do trânsito em julgado da r. sentença proferida nestes autos (fls. 71/79 e 242-v).

O art. 509 do CPC/2015 dispõe que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação, o que nestes autos vem sendo perseguido pelo credor desde fevereiro/2014, conforme petição de fls. 243/245.

Considerando os cálculos apresentados pelo Sindicato Autor, na forma do art. 510 do CPC,
INTIME-SE
a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, para se manifestar sobre a liquidação de sentença.”

Estabelecido este escorço processual, afigura-se bastante evidente que o Recorrido vêm procrastinando o feito, ao não atender, de plano, e de maneira justificada, as inúmeras determinações judiciais destinadas à obtenção de documentos que, à época do pedido de Liquidação de Sentença, não estavam disponíveis ao Autor/Recorrente para que procede-se, de plano, à apresentação dos cálculos de liquidação.

Não obstante, segundo alegado pelo Recorrente, de maneira superveniente, foram disponibilizadas no sítio eletrônico do Município de Vila Velha - “Portal da Transparência”, as informações necessárias à elaboração dos cálculos, pelo que fora apresentada a respectiva Planilha de Cálculos, sobrevindo a prolação de novo Despacho em nov/2018, determinando a intimação do Recorrido para manifestação, assim exarado:

“Trata-se de Liquidação de Sentença movido por SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS NA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES (fls. 471/645 e fls. 646/648) em face de Município de Vila Velha, delineado a partir do trânsito em julgado da r. sentença proferida nestes autos (fls. 71/79 e 242-v).

O art. 509 do CPC/2015 dispõe que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação, o que nestes autos vem sendo perseguido pelo credor desde fevereiro/2014, conforme petição de fls. 243/245.

Considerando os cálculos apresentados pelo Sindicato Autor, na forma do art. 510 do CPC, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, para se manifestar sobre a liquidação de sentença.

Diligencie-se.”

Uma vez intimado,
o Recorrido peticionou nos autos, limitando-se a postular a dilação do prazo para manifestação, sob o argumento de que
“a análise engloba mais de 1 (um) milhão (168 meses x 11.000 substituídos) de valores a serem examinados”
–
id. 1020493
, pgs. 01/02), cuja pretensão fora acolhida em Despacho prolatado em abr/2019.

Em seguida, a Municipalidade formalizou a protocolização de novo petitório em mai/2019, argumentando
“a impossibilidade de exame dos cálculos de forma satisfatória, devido a elevada quantidade de substitutos (11.000) multiplicado pelo número de meses (168), portanto, requer seja nomeado perito judicial contábil para liquidação dos valores devidos”

–
id. 1020494
.

A partir da postulação levada a efeito pelo Recorrido, o Juízo de Primeira Instância, a princípio, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, tendo somente deliberado acerca da necessidade de produção da prova pericial, após o Contador Judicial informar acerca da impossibilidade de apreciação dos cálculos, sob pena de paralisação das atividades na respectiva unidade judiciária, em razão da quantidade de beneficiários.

É possível verificar, portanto, que a partir da apresentação dos cálculos de Liquidação pelo Autor/Recorrente, houve uma mudança na tramitação da Fase de Liquidação de Sentença, eis que, consoante destacado, diferentemente da compreensão primitivamente firmada - ausência de complexidade dos cálculos e submissão do rito afeto ao artigo 475-B, § 1°, do CPC/1973 -, operou-se nova interpretação na origem, de submissão da Liquidação ao rito ora previsto no artigo 510, do Código de Processo Civil/2015.

Não se pode olvidar, nesse contexto, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“
se admite a mudança no modo pelo qual será processada a liquidação, mas tão-somente enquanto não houver juízo definitivo processual firmado especificamente sobre a questão (coisa julgada formal), ou seja, é viável a alteração do regime de liquidação desde que sobre o ponto não incida a denominada preclusão máxima ou coisa julgada formal, a qual se verifica quando o órgão judicante analisa, de forma categórica e ultimada, o ponto controvertido, sobre ele exarando comando não mais sujeito a recurso
”
, bem como que
“
as alterações no método de liquidação não podem ser realizadas ad aeternum, pois inviabilizariam não só o exercício da função jurisdicional, mas também a pretensão da parte credora, o que atenta contra o princípio da segurança jurídica e viola o ditame legal constante do art. 4º do NCPC
”
(
STJ
; REsp 1538301/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

Diante do quadro processual alhures narrado, tenho que,
na hipótese, já havia definição acerca do rito processual a ser perseguido na Fase de Liquidação de Sentença, desde o primeiro Despacho exarado ainda nos idos de 2014, acerca do qual as partes não manifestaram qualquer irresignação recursal, a tempo e modo, operando-se, portanto a preclusão quanto à matéria
.

Nesse contexto, o fato de o Município Recorrido, de forma reiterada e injustificada, postergar a apresentação dos documentos que lhes foram solicitados por diversas vezes pelo Juízo de Primeiro Grau, somente evidencia conduta destinada a obstaculizar a efetiva prestação jurisdicional com a finalidade de satisfação do crédito devido.

Importa destacar, ademais, que a argumentação de imprescindibilidade de prova técnica para apuração do valor devido, sob o único fundamento da grande quantidade de cálculos, por si só, não possui qualquer respaldo, sobretudo se considerado o lapso temporal já transcorrido desde o início da Liquidação de Sentença, já atingindo mais de 07 (sete) anos.

Tanto é assim, que em nenhum momento fora apontada a complexidade na apuração das “
parcelas vencidas referentes ao adicional de 1/3 de férias incidente sobre a totalidade das férias dos titulares de cargo de Professor em função docente, ou seja, sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, devidos desde 15 de outubro de 2002
”, limitando-se a postulação da prova técnica ao fato da noticiada
“a impossibilidade de exame dos cálculos de forma satisfatória, devido a elevada quantidade de substitutos (11.000) multiplicado pelo número de meses (168)”
–
id. 1020494
.

A propósito da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, analisando hipótese de Liquidação de Sentença submetida aos regramentos do Código de Processo Civil/1973 - tal como iniciado no caso em apreço -,
manifestou entendimento, inclusive, no sentido da possibilidade de realização da liquidação mediante meros cálculos aritméticos, mesmo quando os cálculos apresentarem certo grau de complexidade
, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. EXECUÇÃO A ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 475-A DO CPC NÃO RESTOU CARACTERIZADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2.

O Tribunal de origem reputou suficiente a elaboração de meros cálculos aritméticos para apurar o valor devido, motivo pelo qual compreendeu desnecessária a liquidação por arbitramento.

3.

Esta Corte de Justiça consolidou orientação segundo a qual "o fato de os cálculos aritméticos serem de alguma complexidade e de resultarem em valor significativo, por si só, não impede a liquidação na forma do art. 475-B do CPC, cujo § 3° autoriza o Juiz a se valer do contador do juízo sempre que a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda".
(REsp 1148643/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi , DJ de 14.09.2011).

4.
Segundo precedentes deste Superior Tribunal "a necessidade de prévia liquidação do valor objeto da condenação depende da análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que resta insindicável nesta fase processual, à luz da Súmula nº 7/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag nº 1.066.394/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/11/2008, DJe 28/11/2008; AgRg no REsp nº 1.092.459/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/3/2012, DJe 16/3/2012, e AgRg no Ag nº 1.151.315/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2012, DJe 9/4/2012).

5.
Agravo regimental não provido.

(
STJ
; AgRg no AREsp 443.557/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014)

Mesmo que no caso vertente, o Magistrado tenha buscado o apoio da Contadoria Judicial para pronunciamento acerca dos cálculos apresentados pelo Recorrente, justificou apenas a necessidade de verificar
“
se foram observados, quando da elaboração dos cálculos, o índice de correção monetária IPCA-E e os juros de mora definidos no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, de acordo com precedentes do STF (Tema 810), ou informe qual índices foram adotados”
, cuja matéria, todavia, por se tratar de questão de ordem pública pode ser objeto de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, dispensando-se, nesse contexto, prévia manifestação do Contador do Juízo ou mesmo de perícia técnica sobre o tema.

Ademais, o próprio Município Recorrido poderá arguir, a eventual incorreção dos cálculos, neste aspecto, por possuir nos seus quadros corpo de servidores capacitados para efetuar a análise dos índices aplicados, o que somente reforça a desnecessidade da realização da perícia no caso.

Sobre o tema, "
a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva
. Precedentes."
(
STJ
; AgInt no REsp 1910903/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

Não se desconsidera, ainda, os inúmeros precedentes da Corte da Cidadania, dispensando a produção de prova pericial na Liquidação de Sentença, quando a situação dos autos revelar que os meros cálculos aritméticos se mostram suficientes à apuração do
quantum debeatur
, a teor, por exemplo, do seguinte aresto:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. JUÍZO QUANTO À NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

2.
Não havendo necessidade de perícia ou de se alegar ou produzir fato novo, não há falar em liquidação por arbitramento ou por artigos.

3.
Para prevalecer pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, no tocante à possibilidade de obtenção do numerário devido a título de multa contratual por simples cálculo aritmético, necessária seria a a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4.
Recurso especial não provido.

(
STJ
; REsp 1634854/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Em sendo assim, com espeque na fundamentação retroaduzida, seja em razão da própria postura omissiva adotada pelo Município Recorrido, prejudicando demasiadamente a célere prestação jurisdicional, seja em virtude das próprias peculiaridades do caso, que dispensam a realização de prova técnica pericial, a meu ver, resulta induvidosa a necessidade de retomada da tramitação da Liquidação de Sentença originária, com a apreciação direta, pelo Juízo de origem, sobre os cálculos já apresentados pelo Recorrente, e não impugnados devidamente pelo Recorrido, independentemente de realização da aludida prova técnica.

Isto posto
,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto
.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5000936-09.2021.8.08.0000

Recorrente:
SINFAIS – Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Camara e Prefeitura Municipal de Vila Velha

Recorridos:
Município de Vila Velha

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO INICIADO NOS TERMOS DO ARTIGO 475-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. DECISÃO NÃO IMPUGNADA A TEMPO E MODO. NECESSIDAE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO CREDOR. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. POSTERIOR REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO ACOLHIDO NA ORIGEM. INOPORTUNIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. PECULIARIDADES DO CASO. EXTENSO ROL DE BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, já havia definição acerca do rito processual a ser perseguido na Fase de Liquidação de Sentença, nos termos do artigo 475-B, § 1° do Código de Processo Civil/1973, desde o primeiro Despacho exarado nos autos, ainda nos idos de 2014, acerca do qual as partes não manifestaram qualquer irresignação recursal, a tempo e modo, operando-se a preclusão quanto à matéria.

II.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“se admite a mudança no modo pelo qual será processada a liquidação, mas tão-somente enquanto não houver juízo definitivo processual

firmado

especificamente

sobre a questão (coisa julgada formal), ou seja, é viável a alteração do regime de liquidação desde que sobre o ponto não incida a denominada preclusão máxima ou coisa julgada formal, a qual se verifica quando o órgão judicante analisa, de

forma

categórica

e

ultimada, o ponto controvertido, sobre ele exarando

comando

não

mais sujeito a recurso”
, bem como que
“as alterações no método

de

liquidação

não

podem

ser realizadas ad aeternum, pois inviabilizariam

não

só

o

exercício

da função jurisdicional, mas também a pretensão da parte credora, o que atenta contra o princípio da segurança jurídica e viola o ditame legal constante do art. 4º do NCPC”
(
STJ
; REsp 1538301/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

III.
O fato de o Município Recorrido, de forma reiterada e injustificada, postergar a apresentação dos documentos que lhes foram solicitados por diversas vezes pelo Juízo de Primeiro Grau, somente evidencia conduta destinada a obstaculizar a efetiva prestação jurisdicional com a finalidade de satisfação do crédito devido.

IV.
A argumentação de imprescindibilidade de prova técnica para apuração do valor devido, sob o único fundamento da grande quantidade de cálculos, por si só, não possui qualquer respaldo, sobretudo se considerado o lapso temporal já transcorrido desde o início da Liquidação de Sentença, atingindo mais de 07 (sete) anos.

V.
Em nenhum momento fora apontada a complexidade na apuração das “
parcelas vencidas referentes ao adicional de 1/3 de férias incidente sobre a totalidade das férias dos titulares de cargo de Professor em função docente, ou seja, sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, devidos desde 15 de outubro de 2002
”, limitando-se a postulação da prova técnica ao fato da noticiada
“a impossibilidade de exame dos cálculos de forma satisfatória, devido a elevada quantidade de substitutos (11.000) multiplicado pelo número de meses (168)”
.

VI.
Mesmo que no caso vertente, o Magistrado tenha buscado o apoio da Contadoria Judicial para pronunciamento acerca dos cálculos apresentados pelo Recorrente, justificou apenas a necessidade de verificar
“
se foram observados, quando da elaboração dos cálculos,
o índice de correção monetária IPCA-E e os juros de mora definidos no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, de acordo com precedentes do STF (Tema 810),
ou informe qual índices foram adotados”
, cuja matéria, todavia, por se tratar de questão de ordem pública pode ser objeto de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, dispensando-se, nesse contexto, prévia manifestação do Contador do Juízo ou mesmo de perícia técnica sobre o tema.

VII.

O próprio Município Recorrido poderá arguir, a eventual incorreção dos cálculos, neste aspecto, por possuir nos seus quadros corpo de servidores capacitados para efetuar a análise dos índices aplicados, o que somente reforça a desnecessidade da realização da perícia no caso.

VIII.
Seja em razão da própria postura omissiva adotada pelo Município Recorrido, prejudicando demasiadamente a célere prestação jurisdicional, seja em virtude das próprias peculiaridades do caso, que dispensam a realização de prova técnica pericial, resulta induvidosa a necessidade de retomada da tramitação da Liquidação de Sentença originária, com a apreciação direta, pelo Juízo de origem, sobre os cálculos já apresentados pelo Recorrente, e não impugnados devidamente pelo Recorrido, independentemente de realização da aludida prova técnica.

IX.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.